Tribunal: TJSP
Processo: 1005091-66.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora – Mantida a r. sentença – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005091-66.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada APARECIDA
ALMEIDA APOLINARIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, Negaram Provimento ao Recurso, vencidos
o Relator e o segundo Desembargador. Acórdão com Terceiro Desembargador, declara
voto o Relator, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GIL COELHO,
vencedor, MARCO FÁBIO MORSELLO, vencido, GILBERTO DOS SANTOS
(Presidente), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1005091-66.2020.8.26.0224
Comarca de Guarulhos 2a Vara Cível
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelada: Aparecida Almeida Polinário
Voto n.o 34659
Financiamento de veículo automotor Revisão e repetição de
valores pagos Seguro de proteção financeira: abusividade da
cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da
seguradora Mantida a r. sentença Recurso não provido.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgada procedente, em parte, apenas para condenar a ré a
restituir o valor de R$1.560,00, com correção e juros de mora, adotado o
relatório da r. sentença.
Em apelação, alegou a ré, a legalidade da contratação do seguro
de proteção financeira, que foi livremente pactuado, sem nada a indicar venda
casada. Postulou pela improcedência da ação.
Recurso respondido, com alegação de violação ao princípio da
dialeticidade.
Eis o relatório.
Constou do contrato o valor de R$1.560,00, a título de seguro de
proteção vida/desemprego tendo a Zurich Santander como seguradora (fls.
22).
Embora tenha a autora assinado a proposta, separadamente do
contrato de financiamento, de notar dois detalhes. A proposta aponta como
data o dia 02.06.2017, às 13h57m (fls. 21), mesmas data e hora do contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 22, de modo a se concluir a simultaneidade de ambos os negócios. Mais
importante é que a financeira Aymoré é do mesmo grupo econômico do
Santander e a seguradora Zurich Santander é também do mesmo grupo
econômico do Santander.
Relativamente ao ressarcimento pelo consumidor da despesa
com cobrança de prêmio de seguro, o E. STJ, por sua C. 2a Seção, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.639.259/SP, relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em 12/12/2018, pacificou o entendimento a respeito
do tema da seguinte forma:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...) 3. CASO CONCRETO: (...) 3.2.
Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no
que tange ao seguro de proteção financeira. (...)”.
Na hipótese, o seguro é garantido pela seguradora pertencente
ao mesmo grupo do réu. Logo, a conclusão é de abusividade da cláusula,
tirada da ausência de liberdade de escolha do consumidor em contratar com
seguradora que melhor lhe conviesse. Portanto, a condenação do réu à
devolução, de maneira simples, da quantia cobrada a título de “Seguro”
(R$1.560,00) é medida que se impõe, merecendo ser mantida a r. sentença,
com o maior respeito ao entendimento diverso.
Ante o exposto, renovando meu maior respeito ao entendimento
diverso, meu voto é pelo não provimento ao recurso, sem majoração da
honorária porque não houve condenação da ré ao pagamento da aludida
verba.
Gil Coelho
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005091-66.2020.8.26.0224
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelada: Aparecida Almeida Polinário
Juiz: Rodrigo de Oliveira Carvalho
Comarca: Guarulhos 2a Vara Cível
Voto no 3356
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Com o devido respeito, ouso divergir da solução assentada pela douta
maioria, a quem rendo minhas homenagens.
Trata-se de sentença (fls. 113/122), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação revisional de contrato, proposta por Aparecida Almeida Apolinário em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar a requerida ao pagamento do montante de R$1.560,00,
acrescido de correção monetária a partir da data do contrato e de juros moratórios de 1%
a partir da citação. Dessa forma, condenou a instituição financeira ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, no montante de R$500,00.
Irresignada, recorreu a ré (fls. 126/132), aduzindo, em síntese, que o
seguro de proteção financeira tem a finalidade de proteger o consumidor em face da
inadimplência. Destaca, ainda, que foi assegurada a liberdade de contratar, conforme
proposta de adesão contendo as cláusulas contratuais e a assinatura da parte. Esclarece
que, malgrado a seguradora pertença ao mesmo grupo econômico, as partes firmaram
um anexo ao contrato, não havendo, pois, abusividade contratual.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado (fls. 133/134).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 138/144), asseverando que o
recurso não comporta conhecimento, em razão da inobservância do princípio da
dialeticidade recursal.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Por proêmio, a rejeição da preliminar da requerente é incontornável.
Deveras, segundo o princípio da dialeticidade, compete à parte recorrente veicular os
motivos para a reforma do pronunciamento judicial impugnado. Acerca do tema, Daniel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Amorim Assumpc aÞo Neves elucida que:
“Costuma-se afirmar que o recurso eì composto por dois elementos: o
volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo
(consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O
princiìpio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do
recorrente a exposic aÞo da fundamentac aÞo recursal (causa de pedir: error
in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderaì ser de
anulac aÞo, reforma, esclarecimento ou integrac aÞo). Tal necessidade se
ampara em duas motivac oÞes: permitir ao recorrido a elaborac aÞo das
contrarrazoÞes e fixar os limites de atuac aÞo do Tribunal no julgamento do
recurso” (NEVES, Daniel Amorim Assumpc aÞo. Manual de Direito
Processual Civil. Volume uìnico, 8. ed. SaÞo Paulo: Juspodivm, 2016, p.
1490).
Assim, malgrado os argumentos utilizados por parte da apelada, no caso
em tela, verifica-se que esse princípio foi atendido. A apelante promoveu a exposição
dos fatos e do direito, bem como apresentou as razões e elementos que ensejariam a
reforma da sentença atacada, com explícita delimitação do seu pedido. Por conseguinte,
rejeito referida preliminar.
O recurso comportava acolhimento.
Com efeito, em relação ao seguro (R$1.560,00, fl. 22), a questão já foi
analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso
Especial no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE
NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor das despesas com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o
indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do
serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da
cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos
termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido
comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal
no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 12.12.2018).
No caso em testilha, não restou configurada a venda casada, pois há
proposta de adesão em separado devidamente assinada, contendo informações claras
acerca do seguro oferecido (fl. 21).
Ante o exposto, dava provimento ao recurso para julgar improcedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os pedidos e condenar a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, no montante de 10% do valor atualizado da causa, ressalvado o benefício
da gratuidade processual (art. 98, §3o, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
1355FF86
4
7
Declarações de
Votos
MARCO FABIO MORSELLO
13577E09
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005091-66.2020.8.26.0224 e o código de confirmação da tabela acima.